Tribunal: TJES
Processo: 5002527-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002527-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE ARAUJO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

O
MISSÃO
E CONTRADIÇÃO
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
MERA REDISCUSSÃO
–
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
Em que pese o inconformismo ora deduzido, verifica-se que a pretensão recursal não comporta provimento, pois enfrentados adequadamente todos os temas controvertidos nesta instância.

3
.

Percebe-se, assim, que a recorrente pretende apenas rediscutir as questões que foram enfrentadas e devidamente decididas por esta Câmara, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002527-35.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: MARIA APARECIDA DE ARAUJO

EMBARGADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA APARECIDA DE ARAUJO
contra o v. acórdão de evento ID n.º 7185700, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
para, aplicando efeito translativo, declarar prescrita a pretensão autoral.

Nas razões recursais (ID. 7422102), alega a embargante, em síntese, que:
(I)
“o prazo prescricional para a presente ação é de um ano, contado a partir do momento em que a Agravada teve conhecimento inequívoco de sua incapacidade laboral, e não a partir da data da negativa”;
(II)
a invalidez permanente foi constatada apenas em 14/03/2022.

De plano, constata-se que a embargante, em seu recurso, apenas menciona vagamente a ocorrência de omissão e contradição, ao tratar do cabimento recursal, sem indicar, na sequência, em que consistiriam os supostos vícios suscitados, denotando claro intento de modificação do julgado, por inconformismo.

Não obstante, apenas para reforçar que os temas foram devidamente enfrentados, transcreve-se trechos do julgado a partir dos quais se extrai os fundamentos que fizeram este Órgão Colegiado concluir pela ocorrência da prescrição da pretensão autoral:

“Como dito, a agravante sustenta que a requerente/agravada teve ciência inequívoca de sua invalidez em 30/11/2020, conforme laudo anexado ao evento ID nº 4511609.

Ao se analisar o conteúdo do referido laudo médico, constata-se, de fato, a informação de que a paciente sofreu perda funcional de 80% (oitenta por cento) do membro inferior direito.
Muito embora o laudo não mencione expressamente o termo “invalidez”, a própria requerente-agravada, em sua narrativa exordial, destaca que o acidente por ela sofrido ocasionou, “[...] indubitavelmente, a invalidez permanente de 80% seu membro inferior direito, conforme revelam os laudos médicos”
[...].

Note-se que
apenas após a contestação da agravante, que sustentou a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, a agravada juntou aos autos novo laudo
, no qual consta que a paciente se encontra no “estágio sequela e sem possibilidade de remissão do quadro atual ao nível do joelho direito”, alegando que, neste caso, o prazo prescricional só se deflagra a partir da ciência inequívoca do segurado a respeito da invalidez, nos termos da súmula 278 do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ.

Nesse sentido,
mostra-se contraditória e contrária à boa-fé processual (art. 5º, CPC) a posição da requerente/agravada, ao deduzir pretensão alegando a inafastável ocorrência de invalidez permanente para, posteriormente, após aventada a tese de prescrição pela demandada, afirmar que somente por ocasião da confecção do novo laudo foi possível obter ciência inequívoca de seu estado de invalidez
.

Deve-se tomar como data da ciência acerca da incapacidade a data do primeiro laudo, que acompanhou a petição inicial, emitido em 30/11/2020, anexado aos autos originários pela requerente/agravada
com a descrição de “laudo médico invalidez permanente”, não havendo que se falar em ciência inequívoca apenas a partir da constatação, em novo laudo
, da irreversibilidade das sequelas.

Nessa linha, tendo em vista que a súmula nº 278 do STJ preconiza que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, bem como o fato de que a referida ciência ocorreu em 30/11/2020, tendo sido a ação proposta apenas em 13/12/2021, denota-se a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 206, §1º, inciso II, do Código Civil”.

Além disso, não se identifica a existência de proposições conflitantes entre si, a se fazer presente o vício de contradição alegado.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Nesse contexto, “os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles internos, isto é, próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Neste passo, em que pese o inconformismo ora deduzido, verifica-se que a pretensão recursal não comporta provimento, pois enfrentados adequadamente todos os temas controvertidos nesta instância.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.